Tribunal: STF
Processo: RE 1354979
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR . 11%. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/2004. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO.



    1. O julgamento de inconstitucionalidade da expressão ‘e dos militares’ do art. 1º da Lei Complementar RS nº 12.065/2004, pela ADIn nº 70010738607, torna ausente de base legal a imposição de contribuição previdenciária, em qualquer percentual, sobre a pensão deixada por servidores militares.



    2. O termo inicial para devolução de valores deve ser limitado à data de vigência da Lei Complementar RS nº 12.065/04, que instituiu a contribuição previdenciária de 11% (incidente sobre o montante da pensão excedente ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social). 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (eDOC 13, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 42, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem viola o citado dispositivo constitucional, ao declarar a ilegalidade do desconto de 11% da Lei 12.065/04 sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinar a restituição de valores recolhidos a esse título.



    Alega-se que o art. 42, § 2º, da CF/88, ao dispor sobre os pensionistas dos militares, determinou que a eles se aplica a lei específica do respectivo ente estatal. Aponta-se que, no âmbito do Rio Grande do Sul, tem-se a Lei 7.762/82, com a alíquota estabelecida pela Lei 12.065/2004.



    Inicialmente, determinou-se o sobrestamentos dos autos com base no RE-RG 596.701 (tema 160). Após o julgamento do mencionado paradigma, o tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação (eDOC 15). Nesses termos, a Primeira Vice-Presidência realizou novo exame de admissibilidade (eDOC 27) e determinou a remessa dos autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    Na hipótese, o tribunal de origem assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinou a restituição dos recolhidos a esse título, excetuando-se o período compreendido após a EC 20/98.



    Nesse contexto, entendo que a discussão no RE-RG 596.701 (tema 160), paradigma da repercussão geral, diverge da matéria dos autos, tendo em vista que trata da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos.



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei 12.065/04), consignou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Assim como aos militares inativos, também às pensionistas de militares era ilegítima a cobrança de contribuição previdenciária durante a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98 . E, a contar da Emenda Constitucional nº 41, a instituição de contribuição previdenciária para inativos e pensionistas passou a exigir lei específica, emanada do respectivo ente federado, o que, para o caso dos militares, ainda não há no Estado do Rio Grande do Sul, dado o resultado da referida ADIn, que julgou inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 12.065/2004 para os militares.



    Nesse compasso, não só para os militares inativos, mas também para as pensionistas de servidores militares falecidos, não há, no Estado do RGS, lei válida que confira legitimidade para a imposição de contribuição previdenciária, seja a de 11% (instituída pela LC 12.065/04), seja aquela da lei anterior (Lei Estadual nº 7.672/82, alíquota de 5,4%), esta em razão de sua não recepção pela Emenda Constitucional nº 20.



    Não se trata, aqui, de conferir interpretação extensiva ao resultado do julgamento da ADIn, mas o de reconhecer que, não sendo a Lei Complementar nº 12.065/2004 aplicável aos militares (ativos e inativos), tampouco pode ser aplicada para as pensionistas de servidores militares estaduais, visto que a própria Constituição Federal expressamente equipara sua situação previdenciária aos dos militares.



    (…)



    Assim, ilegítimo qualquer desconto previdenciário efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, justamente pela ausência de lei infraconstitucional válida e específica para os servidores estaduais militares .



    Por fim, assiste razão ao apelante no que tange ao termo inicial da devolução.



    Isso porque é de ser observada, para a restituição de valores, a vigência da LC nº 12.065/2004 que, justamente, introduziu a contribuição de 11% para as pensionistas do IPERGS.



    O juízo a quo, por sua vez, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente a partir da entrada em vigor da EC nº 20/98, o que merece reforma”. (eDOC 13, 8-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 837.592 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.11.2014)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.353.029, Rel. Min. Presidente, DJe 3.11.2021; RE 1.353.908, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.11.2021; e RE 1.349.599, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente